Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728786-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: JULLYA COSTA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por JULLYA COSTA MAGALHAES, que deferiu a tutela de urgência determinando o fornecimento imediato do medicamento FERINJECT, conforme prescrição médica (ID 240772821, na origem). A agravante alega que a negativa de autorização ao procedimento se deu de forma regular, sustentando que a parte autora não atende aos critérios estabelecidos no item 158 das Diretrizes de Utilização da ANS para cobertura do medicamento carboximaltose férrica (FERINJECT). Argumenta que o pedido médico não aponta urgência que justifique a antecipação de tutela, além de não haver exames que comprovem anemia por deficiência de ferro ou contraindicação aos sais orais de ferro. Afirma que o tratamento requerido não possui cobertura obrigatória, e que a Resolução Normativa no 465/2021 estabelece o caráter taxativo do rol da ANS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do decisum para indeferir o pedido da parte autora, ou, subsidiariamente, a imposição de caução equivalente ao custo do tratamento, nos termos do art. 300, §1o, do CPC. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Da análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo deferiu, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a agravante autorizasse e custeasse o tratamento prescrito, consistente na administração do medicamento Ferinject, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada, além de outras medidas voltadas à efetividade da tutela específica (ID 240367597). Posteriormente, diante da oposição de embargos declaratórios, a decisão foi retificada para determinar o cumprimento imediato da medida liminar, com urgência, ordenando o fornecimento do medicamento Ferinject conforme prescrição médica, ressalvando que o descumprimento ensejaria o arresto de valores suficientes ao custeio do tratamento (ID 240772821). Consta que a agravante foi intimada da decisão, via oficial de justiça, em 27/06/2025. Em 02/07/2025, a agravada informa estar com 35 semanas de gestação, relatando que a agravante autorizou a realização do procedimento no Centro Paulista de Oncologia S/A, em São Paulo. Em razão do não cumprimento imediato, foi deferida ordem de bloqueio via SISBAJUD, no valor de R$ 1.525,20. Na sequência, o Juízo autorizou que a agravada realizasse o tratamento por conta própria na Clínica Clinfec, determinando a liberação do valor bloqueado mediante comprovação do tratamento e nota fiscal de pagamento. Sobreveio, então, decisão de ID 243019374, deferindo a expedição de alvará para levantamento da quantia despendida, conforme consta do documento de ID 242870996. Nesse cenário, não restam demonstrados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente no que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator